Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602459-04.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0602459-04.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - MARIA DE FATIMA CLARO
NUNES - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIA DE FATIMA CLARO NUNES
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADA)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
MARIA DE FATIMA CLARO NUNES (REQUERENTE)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787404
16/12/2023
18:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.050

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602459-04.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADA: ELEICAO 2022 MARIA DE FATIMA CLARO NUNES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
REQUERENTE: MARIA DE FATIMA CLARO NUNES
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CESSÃO DE
IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA
T I T U L A R I D A D E D O B E M . R O N I .
OMISSÃO DE DESPESA. PESSOAL.
M I L I T Â N C I A . C O M P R O V A Ç Ã O .
AUSÊNCIA. DOCUMENTOS. SOBRA DE
R
E
C
U
R
S
O
S

D
O
F E F C . D I V E R G Ê N C I A S E N T R E A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A
FINAL. IRREGULARIDADES DE VALOR
ABSOLUTO E IMPACTO PERCENTUAL
BAIXO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
C O M
D E T E R M I N A Ç Ã O
D E
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
T E S O U R O
N A C I O N A L
E
TRANSFERÊNCIA DE SOBRA DE
CAMPANHA AO PARTIDO POLÍTICO.

1. Caracteriza omissão de despesa a
ausência de registros de gastos eleitorais
efetivados, cujas informações apenas foram
obtidas mediante circularização com os
dados constantes na base de dados das
receitas municipais, estaduais e/ou federais.
Num. 43787404 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

2. Configurada a omissão de despesa e
constatando-se como ativos os documentos
fiscais, a ausência de registro do
pagamento a partir da conta bancária de
campanha, caracteriza-se o emprego de
recursos de origem não identificada, o que
demanda sua transferência ao Tesouro
Nacional

3. Não se consideram suficientemente
comprovadas os gastos com pessoal pagos
com FEFC quando não foi possível
estabelecer a correlação entre fornecedor,
registro e efetivo pagamento, associada à
ausência dos cheques utilizados para
pagamento e a existência de contraparte
diversa no extrato bancário.

4. A diferença entre o saldo de créditos
contratados e aqueles efetivamente
utilizados caracteriza sobra de campanha
ou saldo não utilizado do FEFC, a depender
da origem dos recursos, e deve ser
recolhida ao Partido Político ou ao Tesouro
Nacional, respectivamente.

5. A prestação de contas parcial visa dar
maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no
curso da campanha eleitoral, a fim de
facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.

6 . T e n d o a s i r r e g u l a r i d a d e s e
impropriedades constatadas impacto
percentual pouco expressivo, admite-se a
superação mediante a aposição de
ressalvas, face aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional ao partido político.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Num. 43787404 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de MARIA DE FATIMA CLARO NUNES,
candidata a DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43109693); as
finais, em 28/10/2022 (id. 4325734), com o extrato apontando como receitas totais R$
1.945.855,47, das quais R$ 61.155,47 estimáveis em dinheiro e R$
1.884.700,00 financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 1.945.601,16, com
registro de sobras financeiras no valor de R$ 254,31.

Publicado em 02/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43299213), não houve impugnação no prazo legal (id.
43380889).

Submetidas as contas à análise técnica, em primeira análise, a unidade
técnica emitiu parecer conclusivo (id. 43689061), manifestando-se pela aprovação com
ressalvas, indicando como inconsistências: a) item 3.1.c - não apresentação de termo de
cessão e comprovante de propriedade de veículo quanto a receita estimável em dinheiro;
b) item 6.1 - omissão de despesa identificada mediante consulta à base de dados de
notas fiscais eletrônicas; c) item 8 - não apresentação de recibos de pagamento e/ou
cheques nominais relativos a despesas com FEFC e divergências entre valores
declarados e comprovados com impulsionamento de conteúdos no Facebook; e item 13 -
divergências entre despesas declaradas na prestação de contas parcial e omitidas na
prestação de contas final e omissão de despesas na prestação de contas parcial.

Intimada, a requerente apresentou manifestação e documentos (id. 43696483
e ss.).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43710238).

É o relatório.

VOTO

Num. 43787404 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) item 3.1.c - não apresentação de termo de cessão e comprovante de
propriedade de veículo quanto a receita estimável em dinheiro

Num. 43787404 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

No item, o setor técnico arrolou diversos recursos estimáveis em dinheiro
provenientes de doações de pessoas físicas contendo inconsistências.

Com a apresentação da prestação de contas retificadora, remanesce a
constatação de que com relação à cessão de imóvel para a campanha eleitoral, realizada
por Riolana Garcia Casali, não havia sido apresentado termo de cessão e comprovante
de propriedade do bem.

Após a emissão do parecer conclusivo, a prestador apresentou o termo de
cessão do imóvel e de avaliação e justificativa do preço (id. 43696485). Ocorre que
continua ausente o comprovante de propriedade do bem, o que não pode ser suprido pelo
termo de compromisso de inventariante firmado pela doadora Riolana, uma vez que não
há nos autos qualquer documento que relacione o imóvel ao autor da herança.

Sobre as cessões temporárias de bens para campanha, o artigo 21, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação de
propriedade dos bens cedidos temporariamente à campanha:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;

Da análise dos documentos apresentados pela prestadora, não é possível
afirmar que o imóvel mencionado está registrado em seu nome ou no de Horley Tadeu
Casali, de quem a doadora é inventariante, não havendo prova, portanto, que a cessão do
imóvel foi realizada pelo proprietário do bem ou por pessoa com poderes para cedê-lo de
forma não onerosa, o que está em desacordo com a Resolução.

Num. 43787404 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

Dessa forma, remanesce a falha, que compromete a regularidade das contas
e caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO
JUNTADO APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO RESULTADO. DOCUMENTAÇÃO IRRELEVANTE.
DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO AFASTA IRREGULARIDADE. LOCAÇÃO DE
BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM
IMÓVEL. INDISPENSABILIDADE. MANTIDA DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
(...)
3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
5. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a
doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da
propriedade do bem locado, doado ou cedido.
6. Embargos rejeitados.
[TRE-PR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060356853,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 28/07/2023;
não destacado no original]

No caso, a irregularidade atinge o total de R$ 7.000,00, valor que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução
TSE n. 23.607/2019.

Tal valor, contudo, corresponde a 0,35% do total de receitas arrecadadas, de
modo que é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para superar a irregularidade mediante a anotação de ressalva.

b) item 6.1 - omissão de despesa identificada mediante consulta à base de
dados de notas fiscais eletrônicas

Num. 43787404 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

Consultando referida nota fiscal, observa-se que continua ativa na base de
dados da Secretaria de Fazenda do Paraná, apresentando o seguinte teor:

Num. 43787404 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

Num. 43787404 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

Como já virou corriqueiro nesses casos, a prestadora vem a juízo dizer que
"Não conseguimos contato com a referida empresa, porém salientamos que em nenhum
momento foi efetuada a contratação de serviços ou aquisição de produtos por parte da
gestão da campanha junto a esse fornecedor" (id. 43696484), sem no entanto adotar
qualquer medida concreta para corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento da
nota fiscal, seja quanto à obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foi
emitida indevidamente.

Essa tese não é crível, seja porque o prestador de serviços possuía as
informações concernentes ao CNPJ da candidata, seja porque foi emitida no dia
26/09/2022, no período crítico das eleições.

Daí resulta que há prova nos autos de uma despesa em relação à qual não
foi demonstrado nos autos que tenha havido qualquer movimentação da prestadora no
sentido de obter o cancelamento da nota fiscal ou mesmo informações quanto a essa
empresa, que alega "desconhecer".

Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a
mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se considere
inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº
23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo
92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
Num. 43787404 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade.
Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes,
que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que,
certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
Num. 43787404 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
Num. 43787404 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
Num. 43787404 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que a nota fiscal identificada
em procedimento de fiscalização, mas que não foi declarada pelo prestador, refere-se a
serviço prestado em prol da campanha, tendo sido quitada com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante equivalente deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 14,60 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 0,0007% -, a presente irregularidade pode ser
superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional.

c) item 8 - não apresentação de recibos de pagamento e/ou cheques
nominais relativos a despesas com FEFC e divergências entre valores declarados e
comprovados com impulsionamento de conteúdos no Facebook

Num. 43787404 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

c.1) Quanto ao item "8.1", verificou-se a ausência de contrapartes ou
contrapartes que não correspondem ao fornecedor dos serviços.

Quanto à matéria, é essencial o delineamento de algumas premissas.

Primeiro, que a par da comprovação da efetiva prestação dos serviços, o
gasto eleitoral está sujeito a duas formas de controle distintas e complementares: a
comprovação do pagamento e a sua rastreabilidade. Como previsto no artigo 60 da
resolução TSE nº 23.607/2019, entende-se por comprovação do pagamento a
apresentação de documentos fiscais ou, excepcionalmente, recibos e outros documentos,
como prova da declaração do fornecedor de que recebeu o pagamento.

Lado outro, essa declaração do fornecedor é insuficiente quando não for
possível rastrear o caminho do dinheiro desde a conta bancária do candidato até a
entrega do numerário ao fornecedor, seja pelo depósito direto na sua conta bancária -
Num. 43787404 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

identificável pela indicação de contraparte no extrato bancário do candidato -, seja pelo
depósito em conta bancária de terceiro mediante endosso do fornecedor na cártula.

Justamente por isso é que as normas de regência preveem a obrigatoriedade
de o cheque utilizado para o pagamento de despesas eleitorais ser nominal, o que
demanda que somente o fornecedor pode descontá-lo ou transferi-lo mediante endosso, e
cruzado, o que impõe seja o cheque depositado em conta bancária.

Nesse sentido:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por
meio da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.

Só excepcionalmente admite-se como suficiente a prova do pagamento sem
a possibilidade de rastreamento, especificamente na hipótese de pagamentos de
pequeno vulto por meio de fundo de caixa regularmente instituído.

No caso, não há qualquer elemento nos autos que comprove
efetivamente que os valores proveniente dos cheques descontados tiveram como destino
os fornecedores registrados no SPCE.

Em sua manifestação, a prestadora afirmou que "os documentos solicitados
pela legislação foram devidamente apresentados na Prestação de Contas, fato também
atestado pelo analista conforme pode-se observar no item: 8.1. Para as despesas a
seguir relacionadas foram apresentados contratos de trabalho.".

Portanto, nada de novo foi trazido aos autos que pudesse alterar a conclusão
até aqui exposta no sentido de que não há a necessária correlação
fornecedor/beneficiário, que deve permear as despesas eleitorais, entre aqueles que
constaram como destinatários do cheque e contrapartes no extrato.

Sequer houve a apresentação de recibos assinados por parte dos
fornecedores certificando que receberam o pagamento, aliadas às cópias dos cheques
utilizados, onde se poderia observar se as mencionadas cártulas foram emitidas com ou
sem cruzamento, se foram devidamente endossadas, etc, inobservando-se as
formalidades instituídas em lei e que se prestam exatamente a garantir a mencionada
rastreabilidade e que tem sido reconhecido como requisito essencial à aferição da
regularidade do gasto.

Num. 43787404 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOSPELO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO DISTINTA DAQUELA PARA A
QUAL O PAGAMENTO FOI DESTINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO CRUZAMENTO, NOMINALIDADE E COMPENSAÇÃO IDENTIFICADA
COM A CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO
DA REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. ABERTURA DA CONTA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO. ATRASO. VÍCIO FORMAL. CONTAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
3. A legislação eleitoral exige que o cheque dado em pagamento a despesa
financeira deve ser nominal e cruzado, sem nenhuma exceção, de forma a
registrar a contraparte no extrato bancário.
4. A ausência de comprovação do cruzamento e da nominalidade ou, ainda,
da compensação identificada com a contraparte no extrato bancário impede a
aferição da regularidade do gasto, inexistindo meio de se confirmar que o
contratado efetivamente foi o destinatário dos recursos públicos, ensejando
sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
5. No presente caso, a irregularidade representa 8,01% dos recursos
movimentados na campanha, sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes do TSE.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal. 7. Contas aprovadas
com ressalvas com determinação de devolução ao Erário.
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272673, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 24/07/2023, não destacado no original]

A inconsistência, no ponto, deve permanecer. A falha, quantitativamente,
representa valor absoluto de R$ 24.650,00, que não pode ser considerado diminuto;
todavia, representa somente 1,27% dos gastos totais realizados, motivo pelo qual
admitiria a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade caso fosse a
única constatada.

Por fim, considerando que as despesas registradas e que restaram sem
comprovação idônea foram pagas com recursos públicos, impõe-se a determinação de
Num. 43787404 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

c.2) Quanto ao item 8.2, a prestadora alega que "o valor mencionado de R$
5.237,24 referente aos impulsionamentos durante o período eleitoral foi faturado na data
de 02/10/2022 conforme nota de Transação #5397895830325294-10713537,
esclarecemos ainda que a empresa FACEBOOK, somente fatura os impulsionamentos
mensalmente após serem utilizados, motivo esse da data de faturamento ser 02/10/2022
apesar da contratação, pagamento e utilização ser anterior a data da eleição". Não foram
apresentados, contudo, documentos que corroborassem a alegação, além de uma
planilha feita pela própria prestadora no corpo da sua petição.

Em consulta à biblioteca de anúncios do Facebook (<https://pt-
br.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country
=BR&q=Elei%C3%A7%C3%B5es%202022%20maria%20de%20fatima%20claro%20nune
s%20deputado%20federal&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthl
y _ g r o u p e d & s t a r t _ d a t e [ m i n ] = 2 0 2 2 - 0 8 - 1 5 & s t a r t _ d a t e [ m a x ] = 2 0 2 2 - 1 0 -
04&search_type=keyword_unordered&media_type=all> Acesso em 06/11/2023), foi
possível verificar que sob o rótulo "ELEIÇÃO 2022 MARIA DE FÁTIMA CLARO NUNES
DEPUTADO FEDERAL", foram gastos R$ 198.601,00.

O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19 estabelece que a prestação de
contas deve conter as informações detalhadas de todas as despesas, bem como
documentos comprobatórios na forma do art. 60 do mesmo diploma.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
Num. 43787404 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Conforme narrado pela unidade técnica, no presente caso, o prestador
empenhou R$ 200.000,00, sendo R$ 100.000,00 proveniente da conta de FEFC e R$
100.00,00 da conta de outros recursos com a contratação de créditos de
impulsionamento; todavia, as notas fiscais que comprovam a prestação do serviço trazem
o valor de R$ 194.762,76 e, conforme referido, em consulta à biblioteca de anúncios do
Facebook, verificou-se que foram efetivamente utilizados na campanha eleitoral créditos
no montante de R$ 198.601,00, remanescendo uma diferença de R$ 1.399,00.

Nas hipóteses em que o valor de créditos contratados sobeja aqueles
utilizados, o § 2º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe que o montante não
utilizado deve ser transferido como sobra de campanha nos seguintes termos:

Art. 35 (...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

Dessa feita, considerando a ausência de nova documentação que demonstre
a utilização efetiva da diferença para fins de campanha eleitoral, que a origem dos
recursos para contratação de impulsionamento foi metade proveniente do FEFC e metade
de "outros recursos" e não havendo demonstração de recolhimento ao partido político ou
ao Tesouro do saldo divergente, o que sanaria o apontamento, configura-se irregularidade
que, no caso, corresponde a 0,071% dos gastos totais contratados.

Essa irregularidade gera a obrigação de devolução do respectivo valor que,
na hipótese, deve ser dividido à razão de metade para o partido político (R$ 699,50) e
metade para o Tesouro Nacional (R$ 699,50), mesma proporção da aplicação dos
recursos na despesa em questão, e nos termos do mencionado § 2º do art. 35 da
Resolução de regência.

d) item 13 - divergências entre despesas declaradas na prestação de contas
parcial e omitidas na prestação de contas final e omissão de despesas na prestação de
contas parcial

Num. 43787404 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

d.1) Quanto às divergências, a prestadora alegou que "Os respectivos
contratados não compareceram ao trabalho, tendo seus contratos cancelados e
posteriormente excluídos da prestação de contas. Fato que causou a divergência
supramencionada."

A justificativa apresentada carece de maiores comprovações, mas possui
certa verossimilhança, uma vez que nos extratos bancários não foram encontrados
pagamentos a tais fornecedores, exceto a Neusa Aparecida Damas de Oliveira.

Verificou-se que houve transferência do valor de R$ 810,00 na data de
30/09/2022, conforme consta no extrato abaixo:

Num. 43787404 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

Assim, considerando que a própria prestadora justificou a ausência de tais
informações na prestação de contas final com a alegação de que os serviços não teriam
sido prestados, o pagamento realizado a Neusa é irregular, e considerando que foram
utilizados recursos do FEFC, deve ser realizado o recolhimento do referido valor ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução n. 23.607/2019.

Anota-se que, no caso concreto, a mera argumentação da prestadora,
desprovida de comprovação (e.g. distratos), enseja a configuração de irregularidade no
registro da despesa na parcial e sua exclusão da prestação de contas final sem ao menos
uma nota explicativa sobre o ocorrido.

Todavia, uma vez que a falha envolvida corresponde a 0,56% do total de
despesas contratadas, também neste tópico é viável a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva.

d.2) Quanto à realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informada à época, a prestadora, em síntese
alegou que o seu registro na prestação de contas final "não caracteriza fato impeditivo de
aprovação das contas, conforme pacífica jurisprudência a respeito".

Num. 43787404 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

Pois bem.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial deFinanciamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
Num. 43787404 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas. Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da
omissão de valores na prestação de contas parcial, é de que, apenas para as
prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a
transparência e a confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão de divergências não justificadas entre as contas
parcial e final, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

Contudo, com base nos valores apurados, evidencia-se que a divergência de
informações impacta o percentual de 0,19% do total de receitas de campanha. Assim,
essa falha admite superação com base nos princípios da proporcionalidade e da
Num. 43787404 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva, no ponto.

Análise conjunta das irregularidades

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a aprovação das contas com ressalvas e a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e ao partido político, na forma da tabela
seguinte:

Com isso, as falhas não ultrapassam 10% das despesas nem das receitas,
Tópico Valor (R$) Impacto
Natureza
Consequência individual
a
R$
7.000,00
0,35%
Recurso de origem
não identificada -
não comprovação
de propriedade de
bem cedido à
campanha
ressalva, recolhimento ao
Tesouro Nacional
b
R$ 14,60
0,0007%
Recurso de origem
não identificada -
omissão de
despesa
ressalva, recolhimento ao
Tesouro Nacional
c.1
R$
24.650,00 1,27%
ausência de
comprovação de
gastos realizados
com recursos do
FEFC
ressalva, recolhimento ao
Tesouro Nacional
c.2
R$
1.399,00
0,071%
ausência de
comprovação de
uso de créditos de
impulsionamento
remanescentes -
sobra de FEFC e de
Outros Recursos
ressalva e recolhimento de
50% do valor ao Tesouro
Nacional e 50% ao partido
político.
d.1
R$
10.860,00 0,56%
divergência entre
informações
registradas nas
prestações de
contas final e
parcial - utilização
indevida de
recursos do FEFC
ressalva, recolhimento de
R$ 810,00 ao Tesouro
Nacional.
d.2
R$
3.531,88
0,19%
omissão de
despesas na parcial ressalva
Totais:
R$
40.455,48
(despesas)
R$
7.000,00
(receitas)
2,08%
(despesas)
0,35%
(receitas)
-
-
Num. 43787404 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

desde logo registrando que, na minha ótica, essa baliza abrange todas as frações
percentuais inferiores ao próximo número inteiro (11%), de modo que há espaço para
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na esteira dos
precedentes do TSE.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Nesse cenário, a aprovação com ressalvas é medida que se impõe,
associada à determinação de devolução dos recursos do FEFC cujo gasto não foi
adequadamente comprovado.

Conclusão

Ante exposto, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
de Maria de Fátima Claro Nunes relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda à devolução de R$ 33.174,10 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da resolução
TSE nº 23.607/2019, e de R$ 699,50 ao partido político, na forma do arts. 35, § 2º e 50,
§§ 1º e 4º resolução TSE nº 23.607/2019.

Fixam-se como datas de referência para fins de incidência da atualização
Num. 43787404 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13

monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, 50, §§ 5º e 6º, e 79, § 2º, todos da Resolução
TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) no tópico "a", a data de arrecadação do recurso;

ii) nos tópicos "b", "c.1" e "d.1", as datas de pagamento das despesas,
individualmente tomadas;

iii) no tópico "c.2", a data limite para a prestação de contas em 2022, a saber,
01/11/2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602459-04.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
MARIA DE FATIMA CLARO NUNES DEPUTADO FEDERAL - Advogado do(a) INTERESSADA:
AFONSO CELSO BARREIROS - PR17202-A - REQUERENTE: MARIA DE FATIMA CLARO
NUNES - Advogado do(a) REQUERENTE: AFONSO CELSO BARREIROS - PR17202-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.12.2023

Num. 43787404 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480385800000042745215
Número do documento: 23121618480385800000042745215
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:57:13